Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703313-61.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO VITOR SILVA SANTOS RECORRIDA: DRAFT COMÉRCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. COMPROVAÇÃO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO REQUESTADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO REVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DECRETAÇÃO. REVELIA. CONTESTAÇÃO NA FASE CAUTELAR. INTEMPESTIVA. APRESENTAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO APÓS A AUDIÊNCIA. REVELIA DECRETADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Recurso do réu conhecido. 2.1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.2. No caso dos autos, apesar de o réu ter juntado declaração de hipossuficiência em que afirma estar desempregado, no boletim de ocorrência em que registrou para comunicar o crime, se qualificou como empresário e proprietário de loja que comercializa produtos eletrônicos de valor elevado. Além disso, ostenta padrão de vida luxuoso, com utilização de carro importado, viagens, hospedagens de luxo e frequência em festas e consumo de itens alto custo, o que se mostra totalmente incompatível com a hipossuficiência alegada. 3.1. Nos termos do artigo 306 do CPC, o prazo para contestar a ação cautelar antecedente é de cinco dias. 3.2. No caso dos autos, a contestação somente foi juntada após transcorridos mais de catorze dias, restando nitidamente intempestiva. 4.1. O § 4o, do artigo 308, do CPC, estabelece que o prazo para contestação do pedido principal é contado na forma do artigo 335, ou seja, a partir da frustração da tentativa conciliação. Tal prazo decorre de lei e não depende de intimação ou advertência em audiência. 4.2. No presente caso, após a conciliação infrutífera, o réu não apresentou contestação, nem mesmo petição ratificando os termos da peça anteriormente juntada aos autos, não caracterizando ofensa ao devido processo legal ou cerceamento de defesa a decretação de sua revelia. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu rejeitada. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu e provido o recurso do autor. Sentença parcialmente reformada. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 281, caput, 282, caput, §§ 1o e 2o, e 283, caput, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque, apesar de ter apresentado contestação tempestivamente (antes da audiência de conciliação), seu direito de defesa foi cerceado com a decretação da revelia; c) artigos 343, caput, §§ 2o e 6o, do CPC, 345, caput, inciso IV, e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC, pois a apresentação de contestação c/c reconvenção em peça única, sendo a reconvenção tempestiva, não conduz ao reconhecimento da revelia, não impede e produção de provas e nem permite o julgamento antecipado da lide. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 36731650 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC. Isso porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, até mesmo pelo fato de não terem sido opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 281, caput, 282, caput, §§ 1o e 2o, e 283, caput, parágrafo único, 343, caput, §§ 2o e 6o, do CPC, 345, caput, inciso IV, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34964249 – Págs. 13/15 acerca da revelia e do julgamento antecipado da lide, verbis: Da análise dos autos verifica-se que, ao receber a inicial, o juízo a quo deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a citação e intimação do réu para cumprir a determinação judicial imposta, bem como apresentar contestação no prazo de cinco dias (ID 33838536). Observa-se, ainda, que o mandado devidamente cumprido foi juntado aos autos no dia 11 de março de 2021 (ID 33838540) e que somente em 29 de março de 2021 (ID 33838549) o réu apresentou nos autos contestação e reconvenção. Além disso, a autora apresentou o pedido principal no ID 33839024, quando foi proferida a decisão de ID 33839057, que decretou a revelia, confirmou a tutela antecedente, julgando procedente a primeira fase do processo, designou audiência de conciliação e destacou que, na ausência de autocomposição o prazo para a contestação ocorreria na forma preconizada no artigo 335 do CPC. (...) Realizada a audiência, não houve autocomposição, conforme ata juntada no ID 33839068, sendo que após a audiência, o réu não apresentou petição, tampouco ratificou os termos da resposta já apresentada, o que demonstra claramente a revelia também em relação aos pedidos principais, pois conforme disposto no §3o do artigo 308 do CPC, desnecessária nova citação ou intimação para que o réu apresente resposta. Destaco que inviável acolher a alegação do réu, de que a contestação apresentada no ID 33838549 dizia respeito à ação principal, pois além de, no caso, o autor ter ingressado com ação cautelar antecedente, os pedidos principais ainda não haviam sido elaborados, sendo juridicamente inviável aceitar que se conteste pedido ainda não formulado. Além disso, após a audiência de tentativa de conciliação, novamente o réu deixou escoar o prazo para contestar a ação principal, conforme indicado no artigo 308 c/c 335 do CPC, deixando até mesmo de apresentar simples petição ratificando ou remetendo à resposta anteriormente apresentada. Portanto, não se verifica qualquer nulidade na decretação da revelia em ambas as fases processuais, não havendo qualquer violação ao devido processo legal ou mesmo cerceamento de defesa. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações dirigidas a DRAFT COMÉRCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015